Tribunal: TJBA
Processo: 8051176-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051176-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SA ALVES

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À FONTE PAGADORA. ASTREINTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e Banco Bradescard S.A. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Maria das Graças Sá Alves, visando à limitação de descontos consignados. As instituições financeiras alegaram omissão no julgado quanto à necessidade de expedição de ofício à fonte pagadora da agravada para viabilizar o cumprimento da decisão, bem como requereram a exclusão ou redução das astreintes fixadas, sob fundamento de impossibilidade operacional de cumprimento direto da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a expedição de ofício à fonte pagadora para efetivação da limitação dos descontos consignados; e (ii) estabelecer se a manutenção das astreintes representa vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado examinou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão apta a justificar integração do julgado.

5.

A ausência de determinação expressa para expedição de ofício à fonte pagadora não caracteriza lacuna decisória, sobretudo porque a providência voltada à operacionalização da limitação dos descontos constitui ônus da instituição financeira responsável pela cobrança consignada.

6.

O julgador não possui dever de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para formação do convencimento jurisdicional.

7.

A insurgência relativa à manutenção das astreintes revela pretensão modificativa incompatível com os limites cognitivos dos Embargos de Declaração.

8.

A mera discordância da parte com os fundamentos adotados no acórdão não autoriza a utilização dos aclaratórios como mecanismo de reexame meritório, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A ausência de acolhimento de tese defensiva ou de adoção de providência específica pretendida pela parte não caracteriza omissão integrativa.

3.

A operacionalização da limitação de descontos consignados junto à fonte pagadora constitui ônus da instituição financeira responsável pela cobrança.

4.

A mera irresignação com o conteúdo do pronunciamento judicial não autoriza o manejo de Embargos de Declaração com finalidade modificativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8049076-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 02.04.2024, publ. 30.04.2024; TJDF, Embargos de Declaração nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos dos Embargos de Declaração opostos na Agravo de Instrumento n°
8051176-90.2025.8.05.0000
,

da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargantes,

BANCO BRADESCO S.A. e OUTRO
,

e, como Embargada,
MARIA DAS GRAÇAS SÁ ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.